Tribunal: TJES
Processo: 5002021-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002021-30.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
IPAJM

EMBARGADO:
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FARIZEL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do CPC, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
S
e esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
o

recorrente
, mas deu uma correta solução par
a
a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3. O
s embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

4
. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002021-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FARIZEL
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002021-30.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
IPAJM

EMBARGADO:
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FARIZEL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

T
rata-se de
embargos de declaração
opostos pelo requerido

(ID 1904383)
contra acórdão
(ID 1741136)

que
,

à unanimidade
,
deu parcial
provimento ao
a
gravo de instrumento
interposto

pelo autor.

Irresignado, o recorrente aduz
que
ao afasta
r
a nulidade absoluta do vínculo com a administração pública e, por conseguinte, com o Regime Próprio de Previdência
E
stadual, incorr
e

em
contradição e omissão sobre
os
aspectos fixados n
o art. 40 da

CF, às alterações implementadas a partir da EC nº 20/98 e o art. 22 do ADCT.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2035996).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
21

de
fevereiro
de 20
2
2
.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002021-30.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
IPAJM

EMBARGADO:
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FARIZEL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, cuidam os autos
de
embargos de declaração
opostos pelo requerido

(ID 1904383)
contra acórdão
(ID 1741136)

que
,

à unanimidade
,
deu parcial
provimento ao
a
gravo de instrumento
interposto

pelo autor.

Irresignado, o recorrente aduz
que,
ao afasta
r
a nulidade absoluta do vínculo com a administração pública e, por conseguinte, com o Regime Próprio de Previdência
E
stadual, incorr
e

em
contradição e omissão sobre
os
aspectos fixados n
o art. 40 da

CF, às alterações implementadas a partir da EC nº 20/98 e o art. 22 do ADCT.

P
ois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do NCPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Portanto,
contemplando as alegações formuladas pel
a

recorre
nte, observa-se que a sua irresignação visa atacar o entendimento
firmado
por esta corte de justiça e não que tenha havido omissão
ou
contradição no julgamento.

Vejamos o que
restou
assentado no
acórdão
embargado
,
in verbis:

“
(...) Em primeiro plano, destaco que a norma constitucional prevê a compensação dos regimes, ou seja, que todos os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária devem servir, ao final, à contemplação do benefício a ser pago mensalmente àquele que contribuiu durante anos com o fim de ser remunerado em sua época de fragilidade.

Não, por menos, o art. 201, §9º, da CF, estabelece a possibilidade dos tempos pretéritos, desde os idos de 1990, época em que o recorrente ingressou junto a Defensoria Pública, serem contabilizados a seu favor.

Na hipótese, o tempo de serviço junto à Defensoria Pública (1990 a 2018), acrescido daquele exercido no Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo (02/05/1986 a 28/02/1991), demonstra, no atual estágio cognitivo dos autos, o cumprimento do requisito de tempo de contribuição para a aposentação.

Outrossim, o próprio
IPAJM editou a Instrução Normativa nº 002,
de 09/08/2016,
que, em seu art. 3º,
dispõe
que
a certidão de Tempo de Contribuição considerará o tempo de serviço anterior a Emenda Constitucional nº 20/1998, independente da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e, a partir desta data, apenas com o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias
.

(...)

Neste sentido, entendi presentes a probabilidade do direito para fins de antecipação da tutela recursal,
tão somente
para
fins de
averbação
do tempo
de contribuição do agravante
no Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo (02/05/1986 a 28/02/1991),
e, na hipótese de preenchimento dos requisitos para
a concessão da
aposentadoria
,
que esta
seja

devidamente implementada.

Todos os demais pedidos
projetam a análise deste órgão revisor sobre questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau e o exame meritório por este órgão
ad quem
, neste momento processual, implicaria em evidente supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
(...)”

De simples leitura do acórdão, resta evidente que o embargante pretende rediscutir a matéria, que foi devidamente analisada e fundamentada, não havendo nenhuma contradição ou omissão no julgado.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar."

2

Outrossim, os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

Importante destacar o disposto no art. 1.025 do NCPC, segundo o qual: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Vale lembrar ainda que o juiz não está obrigado a se manifestar especificamente sobre todos os pontos das razões apresentadas pelas partes, mas apenas sobre aqueles que entende relevantes para formar seu convencimento. O que não pode deixar de fazer é enfrentar as matérias submetidas, o que no caso, foram enfrentadas.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

2
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002021-30.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
IPAJM

EMBARGADO:
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FARIZEL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do CPC, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
S
e esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
o

recorrente
, mas deu uma correta solução par
a
a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

3. O
s embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

4
. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.